Tribunal: TJMT
Processo: 1019339-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019339-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MARILUCIA PAIM - CPF: 240.983.611-91 (AGRAVADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO EDUARDO LEDESMA CERQUEIRA - CPF: 922.103.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LIMINAR DEFERIDA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - MULTA DIÁRIA - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Evidente que os requisitos da tutela judicial deferida nos autos de origem na data de 17.12.2021 (id. 72640609) e revigorada em 28.06.2022 (id. 88527309) não poderão ser discutidos por meio deste recurso de agravo, pois já foram objeto de exame no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1008896-66.2022.8.11.0000.

II – Diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem judicial, cabível a majoração da multa imposta pelo magistrado singelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Pedido de Repactuação de Dívidas de n. 1026361-16.2021.8.11.0003, ajuizada por
MARILUCIA PAIM
, determinou a intimação do agravante para, no prazo de 2 (dois) dias, cumprir a tutela de urgência deferida nos autos, sob pena de majoração da multa diária para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora e de incorrer em crime de desobediência.

Para tanto, o agravante sustenta a legalidade dos descontos praticados, os quais são amparados em cláusulas inseridas no contrato de empréstimo contraído por vontade da agravada, um deles contratado depois da proposição da ação de repactuação de dívidas originária.

Afirma que é inviável a pretensão da limitação dos descontos das parcelas do consignado contratado, ante a evidente violação ao princípio da boa-fé contratual e liberdade de contratação, não sendo válida a desconstituição de um contrato firmado dentro dos limites legais, com base apenas na alegação de que os descontos superam a margem consignável.

Pondera que o valor referente aos empréstimos contraídos pela requerida não chega a 10% do valor reservado para os descontos e que cumpriu a decisão liminar, enviando ofício ao órgão pagador, a Seplag, para a redução dos descontos.

Ressalta que é descabida a majoração da multa, notadamente porque lançou o crédito consignado no contracheque da requerida, dentro do comprometimento estabelecido em contrato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

144850170).

Contrarrazões à id. 145349167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a intimação do agravante para, no prazo de 2 (dois) dias, cumprir a tutela de urgência deferida nos autos, sob pena de majoração da multa diária para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora e de incorrer em crime de desobediência.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É evidente que os requisitos da tutela judicial deferida nos autos de origem na data de 17.12.2021 (id. 72640609) e revigorada em 28.06.2022 (id. 88527309) não poderão ser discutidos por meio deste recurso de agravo, pois já foram objeto de exame no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1008896-66.2022.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor
.”

O referido acórdão, inclusive, transitou em julgado na data de 12.07.2022, sem que o agravante interpusesse o recurso cabível contra o
decisum
, não podendo agora rediscutir questões que já foram tratadas em recurso antecedente.

Ademais, diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem judicial, cabível a majoração da multa imposta pelo magistrado singelo.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - MULTA DIÁRIA - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. 1 - A fixação de multa diária tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação imposta.
2 - O descumprimento de ordem judicial consubstanciada em obrigação de fazer justifica a majoração da multa diária a patamares que inibam a reiteração da conduta.
3 - O novo valor da multa diária fixada será aplicável somente em relação aos fatos eventualmente ocorridos após a publicação da decisão que a majorou.”
(TJ-MG - AI: 10024121969703001 MG, Relator: Claret de Moraes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/12/2016, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016) (g.n.)

De outra feita, a majoração da multa imposta só incidirá no caso de descumprimento da decisão liminar, bastando que o agravante cumpra o
decisum
para se ver livre das astreintes.

Assim, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022